Tribunal: STF
Processo: HC 237952
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.434.244/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.



    2. Não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental, a decisão monocrática em que o relator nega provimento ao recurso especial quando o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência dominante acerca do tema.



    3. A prática do crime durante a fruição de liberdade provisória concedida em outro processo evidencia a gravidade concreta da infração penal, razão que justifica a fixação de regime prisional inicial mais severo. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 4, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    “[...] no caso dos autos, não seria possível que houvesse o desprovimento, mesmo que parcial, do recurso, tendo-se em vista que PROCESSOS EM ANDAMENTO NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, A ENSEJAR O AGRAVAMENTO DO REGIME.



    [...]



    Ocorre que a fixação do regime, nos termos do art. 33, par. 2º, e do art. 59, III, do CP, tem como fundamento exatamente as mesmas circunstâncias para a fixação da pena-base.



    Assim, por coerência, deve também aplicar-se no que toca à fixação do regime.



    Assim, o ato coator violou a presunção de inocência, ao valor processo em andamento como circunstância negativa.



    Nesse passo, uma vez que foi o único argumento aventado para tanto, deve ser estabelecido o regime semiaberto.” (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 5).



    Requer, ao final:



    “[...] liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo do HC ou a determinação imediata de alteração do regime para o semiaberto.



    [...]



    No mérito, em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo Superior Tribunal de Justiça(sic) conceder a ordem de habeas corpus, a fim de que seja fixado o regime inicial intermediário.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter o regime prisional:



    “Como registrado na decisão agravada, o ora recorrente foi condenado, como incurso no art. 157, § 2º, II, por duas vezes, em uma delas, c/c o art. 14, II, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à sanção de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 17 dias-multa, o que foi mantido em segunda instância.



    Embora consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime mais gravoso foi estabelecido, com base na gravidade concreta da conduta, uma vez que o réu, na ocasião dos fatos, era beneficiado com liberdade provisória, concedida pouco mais de um mês antes do ocorrido, oriunda de processo em que houve imputação por tráfico de drogas.



    Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, a fixação da pena-base no mínimo legal não impede a aplicação de regime mais gravoso, desde que devidamente justificado com amparo nas peculiaridades do caso analisado, conforme feito na hipótese dos autos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 847.051/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023 e AgRg no HC n. 804.809/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023.



    Sublinho que a prática do crime durante a fruição de liberdade provisória concedida em outro processo evidencia a gravidade concreta da infração penal, razão que justifica a fixação de regime prisional inicial mais severo.



    Nessa linha de entendimento:



    [...]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.” (doc. eletrônico 4, pp. 6-8; grifei).



    Entendo que a decisão do STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) -, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, assim redigido:



    “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    [...]  



    III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;” (grifei)



    O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017; RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/2/2022; e RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).



    No mesmo sentido, cito, ainda, recente decisão proferida pela Primeira Turma no HC 235.890/SP, da minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) -, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido.



    II - A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso.



    III - Agravo regimental improvido.” (acórdão pendente de publicação).



    Diante das circunstâncias específicas do caso sob análise, considero proporcional a imposição de regime inicial fechado, tal como decidido no acórdão impugnado.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator